Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712361-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708765-80.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de levantamento de valores constritos (id 151565306 dos autos originários). Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. noticia que Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira propuseram a ação originária contra JPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. com o fim de obtenção de indenização de danos patrimoniais advindos do atraso na entrega de imóvel. Narra que o pedido foi acolhido parcialmente e Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira iniciaram o cumprimento da sentença. Relata que as diligências para o arresto de bens de JPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram infrutíferas e Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Acrescenta que foi incluída no polo passivo do feito originário e teve quantia bancária bloqueada. Alega que os atos constritivos estavam suspensos em razão da recuperação judicial das devedoras principais e, a despeito da apresentação e homologação do plano de recuperação judicial, Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira requereram o levantamento das quantias. Informa que a decisão agravada deferiu o levantamento de R$ 461.332,48 (quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), bloqueado em suas contas. Sustenta que o bloqueio é abusivo e sujeita-a a grave fragilidade financeira. Suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da fundamentação. Sustenta que a existência de patrimônio, ainda que afeto à recuperação judicial, enseja a aplicação das disposições da recuperação que previu exatamente como será satisfeito o crédito de Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira. Acrescenta que a possibilidade de o devedor principal satisfazer o crédito nos termos do plano de recuperação judicial exime a responsabilidade de terceiro. Menciona o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a decisão agravada confundiu o conceito de corresponsável estrito com o conceito de corresponsável amplo e, com base na acepção extensiva das obrigações deste, deferiu o requerimento de liberação do crédito. Afirma que o conceito jurídico de coobrigado não pode ser interpretado de maneira extensiva, em especial em razão do princípio jurídico segundo o qual as normas restritivas de direito interpretam-se restritivamente. Esclarece que o conceito de coobrigado não pode ser estendido para aplicar-se àquele incluído ao polo passivo por decisão judicial. Ressalta que inexiste discussão de garantia real ou fidejussória nos autos originários e que o crédito executado é proveniente de sentença contra a devedora originária. Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça porquanto esta prevê que a ausência de impedimento à tramitação das execuções está limitada aos devedores solidários ou coobrigados em geral. Alega, subsidiariamente, que há outros executados mais próximos à devedora originária e contra estes a execução deve recair de forma preferencial. Diz que Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira afirmaram em petição que os demais devedores possuem total solvência financeira, mas a petição ainda não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. Destaca que registrou e comprovou que tem como única sócia a MRM/Ankara Engenharia Ltda. desde fevereiro de 2020. Sustenta que é imprescindível que a satisfação do crédito recaia sobre Antônio José de Almeida Carneiro para só então ter qualquer responsabilidade. Argumenta que é notória a distinção da qualidade que deu origem à sua inclusão no polo passivo com relação à Antônio José de Almeida Carneiro. Acrescenta que existem inúmeras peculiaridades em torno dos motivos que resultaram em sua inclusão como devedora e que é indiscutível a solvência do acionista controlador. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do presente recurso ou até o pronunciamento judicial prévio sobre a necessidade ou não de direcionar a satisfação do crédito contra o acionista controlador. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a submissão do pagamento ao plano de recuperação judicial ou para que todo e qualquer ato que deixe de observar a recuperação judicial recaia sobre si após esgotados os meios de satisfação de crédito contra o acionista controlador. O preparo recursal foi recolhido (id 45323594 e 45323595 dos autos originários). Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. foi intimada para se manifestar sobre o não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto à tese da nulidade da decisão agravada e por ausência de dialeticidade recursal da alegação de que é preciso observar a existência de outros executados mais próximos à devedora originária contra quem a execução deve, preferencialmente, recair antes da liberação de quaisquer quantias bloqueadas de suas contas bancárias e do pedido subsidiário de condicionamento do levantamento dos valores à adoção de prévias medidas de satisfação do crédito contra Antônio José de Almeida Carneiro (id 45477751). Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. se manifestou pelo conhecimento e provimento integral do recurso (id 46015277). É o breve relato, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Inovação recursal e supressão de instância Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. afirma que a decisão agravada é nula porquanto está omissa quanto à necessidade de se condicionar o levantamento das quantias bloqueadas em seu desfavor à tentativa de satisfação do crédito por Antônio José de Almeida Carneiro. A análise dos autos originários revela que a alegação de omissão acima mencionada não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Incumbia à Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. não opôs embargos de declaração perante o Juízo de Primeiro Grau com a alegação da omissão para que a decisão agravada eventualmente pudesse ser integrada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria concernente à omissão da decisão agravada, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da alegação relativa à nulidade da decisão agravada em virtude de sua omissão. 1.2. Ausência de dialeticidade recursal Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. alega que é preciso observar a existência de outros executados mais próximos à devedora originária contra quem a execução deve, preferencialmente, recair antes da liberação de quaisquer quantias bloqueadas de suas contas bancárias. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. [1] Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. Sua ausência, portanto, impede o conhecimento do recurso. A decisão agravada consignou o seguinte em relação às alegações sobre o levantamento de valores (id 151565306 dos autos originários): Quanto ao pedido de levantamento de valores, considerando que não houve reforma da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, tem-se por regular sua responsabilização, bem como a realização de bloqueio de valores em suas contas. Muito embora a referida executada se esforce para afastar sua responsabilidade nos autos, os temas levantados já foram apreciados tanto por este Juízo quanto em grau de recurso no Agravo de Instrumento n. 0712276-21.2021.8.07.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2022. A decisão agravada não analisou o requerimento subsidiário para condicionar o levantamento de valores à adoção de prévias medidas de satisfação de crédito contra o acionista controlador, bem como os argumentos correspondentes porquanto entendeu que a matéria se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, já decidida e preclusa. Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. somente ratifica os argumentos e o requerimento apresentados anteriormente e nada dispõe sobre a preclusão da matéria. As razões recursais se encontram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão quanto ao ponto, o que incorre em manifesta ausência de dialeticidade recursal. Não conheço da alegação de que a execução deve recair, preferencialmente, sobre os executados mais próximos, bem como do requerimento subsidiário de condicionamento de levantamento de valores à adoção de prévias medidas de satisfação de crédito contra o acionista controlador. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. MÉRITO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A decisão agravada, no que importa à Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., baseou-se nos seguintes fundamentos: 1) é regular a responsabilização de Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. porquanto a sua inclusão nos autos originários ocorreu em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica e a matéria está preclusa; 2) os novos devedores são corresponsáveis pelo adimplemento da obrigação perseguida com a desconsideração da personalidade jurídica e 3) eventual processo de recuperação judicial não produz efeitos contra devedores que não integram o pedido de soerguimento. Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. alega, em síntese, que a homologação de um plano de recuperação judicial que prevê a forma de satisfação do crédito vincula a forma de pagamento do crédito executado, independentemente de terceiros terem sido incluídos no polo passivo como devedores. Afirma que o item 9.1 do plano de recuperação judicial previu que os créditos concursais serão pagos em observância à novação por ele instituída. Explica que o caso concreto se subsome ao art. 59 da Lei n. 11.101/2005 uma vez que a novação dos débitos por maioria de credores em assembleia extingue as cobranças individuais. Acrescenta que é indiferente se Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira concordaram com o plano ou se há a inclusão de outros executados no polo passivo do cumprimento de sentença originário em virtude de desconsideração da personalidade jurídica. A análise dos autos originários revela que Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. interpôs o Agravo de Instrumento n. 0712276-21.2021.8.07.0000 contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda e a incluiu no polo passivo. Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. suscitou preliminar de suspensão do feito em razão da existência de recuperação judicial. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu ser desnecessária a suspensão requerida. Afirmou que a recuperação judicial da devedora originária não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, que é o caso de Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Acrescentou que Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. não se encontra submetida ao juízo falimentar, de modo que seus bens podem ser constritos para a satisfação do crédito executado (id 28751773 do Agravo de Instrumento n. 0712276-21.2021.8.07.0000). O acórdão transitou em julgado em 16.11.2022 (id 41450163 do Agravo de Instrumento n. 0712276-21.2021.8.07.0000). O tema da responsabilização de Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. já foi decidido, inclusive quanto à possibilidade de sua inclusão no polo passivo enquanto pendente a recuperação judicial da devedora originária. A discussão sobre a aplicação da Súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça e da abrangência do conceito de coobrigado não pode ser reavivada neste momento em razão da preclusão processual operada. O requisito da probabilidade de provimento recursal encontra-se ausente. O requisito do perigo da demora prescinde de análise porquanto são cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.